Tribunal: TJMT
Processo: 1015606-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015606-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO PIRES SILVA - CPF: 062.367.761-05 (PACIENTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (IMPETRANTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA CAMILO DE GODOI - CPF: 799.927.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06).
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
PERTINÊNCIA
. MANUTENÇÃO DO CÁRCERE EXTREMO QUE REVELA DESPROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E CUMPRIMENTO DE DEMAIS RESTRIÇÕES.
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Embora se verifique que a decisão da prisão preventiva tenha certa fundamentação, tem-se que ela não se mostra completamente adequada, indicando que a aplicação de medidas cautelares diversas se encaixa melhor nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mesmo sem se perder de mente que se trata possivelmente de participação em facção criminosa denominada “primeiro comando da capital”, nacionalmente conhecida, principalmente em razão da tenra idade do beneficiário e de seus problemas de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Eduardo Pires Silva
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 4a vara criminal de Cáceres/MT
(ID 174280317). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de junho de 2023 pela prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), consoante autos 1005008-37.2023.8.11.0006.

Ainda, aduz o impetrante que
o paciente seria tão somente

usuário
e não traficante. Não obstante, indica que o beneficiário
não é integrante de organização criminosa
, mas tão somente simpatizante do “primeiro comando da capital”.

De outro lado, afirma que o paciente possui
problemas de saúde
, como depressão. Ademais, assevera que
possui predicados pessoais favoráveis
, como família, residência fixa, primariedade e por ser jovem com apenas 18 (dezoito) anos.

Ato contínuo, argumenta que a decisão constritiva
não foi fundamentada a contento
. De mesma sorte, afirma que deve ser respeitado o princípio da
homogeneidade
, inclusive com a aplicação de
medidas cautelares diversas
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do competente alvará de soltura. Ademais, no mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi relegada excepcionalmente (ID 174387687), ao passo que as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 174633694). Ato contínuo, a tutela antecipada foi deferida (ID 175212156), tendo a Procuradoria Geral de Justiça opinado pela concessão em definitivo da ordem (ID 175761688).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, em relação à tese de que o paciente seria apenas usuário de drogas e que não integra organização criminosa,
este é evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional
, pois o feito não comporta dilação probatória, além de que, caso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância. Nesse sentido, é pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

Ademais, muito embora se verifique que a decisão da prisão preventiva tenha certa fundamentação, tem-se que ela não se mostra completamente adequada, indicando que a aplicação de medidas cautelares diversas se encaixa melhor nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mesmo sem se perder de mente que se trata possivelmente de participação em facção criminosa denominada “primeiro comando da capital”, nacionalmente conhecida,
principalmente em razão da tenra idade do beneficiário e de seus problemas de saúde
. Todavia, por mais óbvio que seja, vale pontuar que
não se trata de absolvição nem de reconhecimento de falta de justa causa para a ação penal
, mas tão somente da possibilidade de se aplicar cautelares diversas da prisão, conforme exposto acima.

Desta feita, considerando que se trata de caso
excepcional
, que demanda tratamento diferenciado, entende-se que o pleito merece acolhimento. Portanto,
concedo em definitivo a ordem
com o objetivo de
1) substituir a prisão preventiva do paciente pelo monitoramento eletrônico,
salvo se por outro motivo estiver preso
, além do necessário
cumprimento das seguintes restrições
:
a)
proibição de contato e comunicação com os demais codenunciados e/ou vítimas por qualquer meio;
b)
proibição de se ausentar do território da comarca de Cáceres/MT sem autorização judicial expressa;
c)
c
omparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;
d)
comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
e)
frequentar o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS como grupo de apoio para desintoxicação, devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias,
sob pena de decretação da segregação cautelar em caso de descumprimento nos casos acima
,
expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
concedo a ordem constitucional em definitivo
impetrada em favor de
Luiz Eduardo Pires Silva
, substituindo-se a prisão preventiva pelo monitoramento eletrônico,
salvo se por outro motivo estiver preso
, além do necessário cumprimento de demais restrições, expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023